Tribunal: TJDFT
Processo: 0710340-68.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL. PROVAS IMPOSSÍVEIS. OBJETO DA DEMANDA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo.
2. Em seu recurso, o recorrente afirma que o objeto da ação se refere à declaração de nulidade de três autos de infração sobre os quais somente teve ciência ao pesquisar no site do DETRAN e DER. Acrescenta que não recebeu qualquer notificação acerca das autuações. Informa que o juiz indeferiu a petição inicial após solicitar que o autor instruísse a inicial com cópia dos processos administrativos referentes aos autos de infração e demonstração da situação de adesão do autor ao SNE (Sistema de Notificação Eletrônica) por meio da Carteira Digital de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a nulidade da sentença que indeferiu a petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do artigo 330, IV, do CPC, a petição inicial será indeferida quando não atendidas as prescrições dos artigos 106 e 321. No caso, intimado a instruir a petição inicial, o autor informou a impossibilidade de juntar as provas solicitadas, por ser a ele impossível de serem produzidas.
5. Com efeito, verifica-se que a causa de pedir refere-se à nulidade de auto de infração por ausência de notificação de autuação e de penalidade. Se a reclamação do autor diz respeito à ausência dos requisitos de validade dos autos de infração, a prova do cumprimento dos requisitos legais incumbe ao órgão emissor. Ademais, o autor declarou não ter aderido ao SNE, cabendo a prova contrária a essa alegação ao DETRAN.
6. Nos termos do art. 5o, XXXV, da CF, “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". A negativa de prestação jurisdicional se configura quando o magistrado se exime de enfrentar argumentos trazidos pelas partes, sob alegação de ausência de esgotamento dos meios administrativos, violando o princípio da inafastabilidade da jurisdição.
7. A extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de emenda à inicial, não se sustenta quando o objeto da demanda se circunda às provas que não se pode produzir. A extinção da demanda nesses casos configura negativa de prestação jurisdicional e impossibilita o acesso do autor à via recursal adequada, configurando error in procedendo. Sentença cassada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido. Sentença cassada. Autos remetidos à origem para o regular processamento e julgamento da demanda.
9. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXV; CPC, art. 330, IV.